Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704529-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES PERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DESPACHO ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA e EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram combatidos, bem como por terem apontado os dispositivos legais tidos por afrontados. Acrescentam que a decisão recorrida é abjeta, abominável e sórdida, na tentativa de eliminar processos e caracterizar suposta produtividade e eficiência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018